Tribunal: TJMT
Processo: 0004779-60.2010.8.11.0003
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
APELANTE(S):
OSVALDO FRANCISCO DOS REIS E OUTRO(s)
APELADO(S):
LEONARDO LEMOS GUL
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 84910/2017
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – PACIENTE CARDÍACA – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO URGENTE – OMISSÃO QUE RESULTOU NO ÓBITO – CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS - PENSÃO MENSAL - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE FALECIDA ERA ARRIMO DE FAMÍLIA.
1. Tratando-se de fato danoso atribuível ao hospital público demandado por alegada falha no atendimento médico-hospitalar, incide o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo.

2. Evidenciada a falha no atendimento médico-hospitalar dispensado à familiar dos autores, repercutindo no óbito decorrente do não tratamento adequado, configura-se a responsabilidade de reparação dos danos.
3. Danos morais evidenciados pelo próprio evento danoso, configurando-se in re ipsa, em razão da falha no serviço prestado, que acarretou no óbito da filha e irmã dos autores, quando contava com apenas com 24 anos de idade.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 50.000,00 para cada um dos autores, diante das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização.
5. Diante da inexistência de elementos probatórios que indicam que paciente exercia atividade remunerada, para sustentar a família, não prospera o pedido de pensão mensal.

APELANTE(S):
OSVALDO FRANCISCO DOS REIS E OUTRO(s)
APELADO(S):
LEONARDO LEMOS GUL
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Osvaldo Francisco dos Reis e Outros, em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória por eles proposta contra o Estado de Mato Grosso e o médico Leonardo Lemos Gul, na qual o Juiz julgou improcedentes os pedidos de condenação do apelado em danos morais e materiais, pela morte de Eliene dos Reis – filha e irmã, respectivamente dos apelantes, fundamentado na ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado, bem como por entender não ter restado comprovado o defeito no serviço prestado.
Em suas razões recursais, os apelantes alegam que a prova testemunhal demonstrou a existência de culpa, do dano e do nexo causal; que ao sentenciar, a magistrada desprezou relevante depoimento do médico plantonista que acompanhou a paciente e declarou que houve omissão de atendimento do cardiologista, com a urgência necessária para o caso.
Sustentam, outrossim, que foi valorado um questionável depoimento de uma das testemunhas, que teria direcionado suas declarações em defesa do médico cardiologista que omitiu o atendimento.
Ressaltando as transcrições dos depoimentos que entendem corroborar a tese afirmada da morte por omissão de atendimento, os apelantes pedem a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos postos na inicial.
Em contrarrazões, Leonardo Lemos Gul refuta a tese dos apelantes e pede seja mantida a sentença, com o consequente desprovimento do apelo (fls. 630-633). O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende o acerto da sentença e pede seja desprovido o recurso (fls. 636-641).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 652/653).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem, os apelantes postularam a indenização pelos danos suportados em razão da morte de Eliene dos Reis – filha e irmã, respectivamente destes, em razão de suposta conduta omissiva e negligente no atendimento prestado no Hospital Regional de Rondonópolis, ante a ausência do médico cardiologista de plantão e o não atendimento deste, quando chamado, para atender a emergência.
Para melhor entendimento dos fatos, peço vênia para reproduzir parte do relatório da sentença, que assim narrou:
“[...] aduziram os Requerentes que a falecida no dia 01/06/2009 sentiu-se mal e buscou atendimento em um Posto de Saúde do Município, por volta de 00:00 horas, já que foi acometida de um mal estar súbito. E no Posto de Atendimento foi atendida pelo Dr. Nelson Dias de Moraes que teria afirmado que o fígado da paciente estava inchado e, por isso, pediu um eletrocardiograma e um Raio-X. E, após o resultado, o referido médico fez menção à gravidade do quadro da falecida, dizendo que havia sinais de falha do coração e inchaço, além do fato de que o pulmão estava expandindo.
Consignaram, ainda os autores que o referido médico Dr. Nelson ligou para o Hospital Regional pedindo a vaga, já que a paciente estava em estado grave e que provavelmente deveria ser levada de ambulância para a UTI.
A paciente estava acompanhada do Sr. Aguinaldo Alves de Souza.
Os autores ainda narraram na inicial que a paciente deu entrada no Hospital Regional às 02:30 horas do dia 01/06/2009, sendo examinada pelo Dr. Jorge Ribeiro de Almeida, que é clínico geral e fez um diagnóstico de insuficiência cardíaca, cujo quadro era gravíssimo.
Aduziram, ainda, que o Dr. Jorge Ribeiro de Almeida telefonou para o médico especialista de plantão Dr. Leonardo Lemos Gul, ora Requerido e este apenas disse por telefone que deveria ser aplicado Lasix (diurético), desligando o telefone enquanto a conversa era mantida.
Aduziram, ainda, os Autores que Eliene permaneceu em uma maca à espera do cardiologista de plantão, ausente do nosocômio, por longo período, mesmo depois de informado por seu colega quanto ao quadro da referida paciente.
Consta, ainda, da prefacial que o pai de Eliene, às 5 horas, sentada em uma maca com soro, sem medicação, reclamando de falta de ar e dor nas costas, não encontrando posição. E as enfermeiras ainda lhe disseram que estavam à espera do cardiologista desde o momento da internação e cuja situação assim permaneceu até que encontrou a enfermeira Abigail que, a pedido, solicitou ao médico Dr. André que naquele momento saia do hospital e mesmo assim, efetuou uma ligação para a Dra. Aline Gonzalez Scandelai, que veio atender a paciente por volta das 7 horas da manhã, quando esta já havia sofrido desmaio.
Asseveraram, ainda, os Autores que foi a Dra. Aline que é médica cardiologista quem ministrou os procedimentos para Eliene e consistentes na sua entubação, drenagem de tórax, acesso central, drogas vasoativas e solicitação de vaga na UTI, sendo retirado aproximadamente 2 litros de água do pulmão dela.
Consignaram, ainda, os Autores que, por volta das 9 horas, foi mantido contato com o Requerido Dr. Leonardo que naquele dia era o cardiologista de plantão e, ao responder às indagações desse de forma ríspida: verbis:“Eu não vim porque o Dr. Jorge havia dito que o quadro da paciente era estável, e disse ainda que a paciente poderia ser encaminhada posteriormente”.
Disseram, ainda, os Autores que, o Dr. Leonardo ora Requerido confirmou que o plantão era dele, mas que não foi atender a paciente porque confiou na palavra do Dr. Jorge, o que foi, segundo o exordial, negado por este posteriormente.
Arremataram os Autores dizendo que Eliene, que estava inconsciente desde o início da manhã do dia 01/06/2009, manteve-se em estado comatoso, sem responder a estímulos, sendo transferida para UTI da Santa Casa de Misericórdia por volta das 17:30 horas, vindo a falecer às 8:00 horas do dia 02/06/2009.
Os autores em sua prefacial destacaram que o ponto de interesse ao nexo causal é a ausência de atendimento pelo cardiologista ora Requerido no período do seu plantão fazendo, com que a paciente, em estado grave, esperasse mais de quatro horas e meia antes de receber o atendimento do especialista nessa área pela Dra. Aline, que retirou cerca de 2 litros de água do pulmão de Eliane.

Com efeito, dos documentos colacionados aos autos, o que se constata é que Eliene dos Reis foi encaminhada de um Posto de Saúde, para o hospital Regional de Rondonópolis, de ambulância, em estado grave, onde chegou às 2:30h da manhã, sendo diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva. A partir daí, o conjunto probante resolutivo é formado pelas testemunhas (médicos, técnicos em enfermagem e enfermeira), no que tange à alegada falta de atendimento, em tempo, a fim de evitar o óbito da paciente.
Existe evidente contradição entre os depoimentos dos médicos envolvidos (Jorge Ribeiro de Almeida e Leonardo Lemos Gul), sobre a omissão do último, na qualidade de cardiologista, em ter prestado o atendimento, conforme solicitado pelo primeiro, que era o clínico geral de plantão. De um lado, o clínico geral sustenta que o encaminhamento do Posto de Saúde foi para o cardiologista e que, após ter recebido a paciente, entrou em contato com Leonardo (cardiologista), que teria desligado o telefone, sem aguardar a conclusão do estado da paciente; que teria deixado de atender mais de 03 (três) chamados, mesmo diante da insistência de que se tratava de um quadro grave, com necessidade de atendimento urgente. De outro lado, o cardiologista afirma que não foi ao hospital porque quando o clínico geral ligou, disse que o quadro era estável e que poderia aguardar o amanhecer.
Consta dos documentos (relatórios de atendimento e ficha médica) o que foi confirmado pelas testemunhas, que a paciente somente recebeu o devido atendimento (intubação, drenagem de tórax, acesso central, drogas vasoativas e solicitação de vaga na UTI) após as 7h da manhã, quando outra médica cardiologista (Dra. Aline), que, “por acaso” passava pelo Pronto Atendimento, tomou as providências, em conjunto com outro médico (Dr. João Paulo).
Em resumo, a sentença foi pela improcedência dos pedidos dos autores, sob a conclusão de que a paciente (filha e irmã, respectivamente, destes) teria recebido o devido atendimento no hospital público. A Magistrada considerou o depoimento do técnico em enfermagem no sentido de que o médico plantonista ao ligar para o cardiologista informou o quadro estável de Eliene, e, portanto, que não haveria omissão no atendimento, concluindo pela ausência do causal entre o fato e o dano.
Fato e que, apesar da extensa e bem fundamentada sentença, não é, entretanto, a conclusão que se apura após uma detida e detalhada análise dos elementos probantes, sobretudo do relatório de atendimento da paciente e dos longos depoimentos tomados pela magistrada.
Isso porque, o quadro grave, aliás, gravíssimo em que a paciente estava quando foi encaminhada para o Hospital Regional, restou inconteste; que o encaminhamento foi feito para um cardiologista, também está registrado nos autos. A contradição, no entanto, se verifica no depoimento do clínico geral que diz ter acionado o cardiologista, informando a necessidade do atendimento urgente e, de outro lado, do cardiologista que diz que clínico geral teria dito que o quadro era estável e que o atendimento poderia esperar o dia seguinte. De qualquer forma, diante do quadro gravíssimo da paciente, seja por omissão de um ou outro médico, a falha no atendimento em tempo para a paciente ficou clara. Não foi prestado o devido e eficaz atendimento em tempo hábil para salvar a vida da paciente, que contava com apenas 24 (vinte e quatro) anos de idade. Logo, é o Estado, dentro da sua responsabilidade objetiva, quem responde pelos atos de seus agentes, cabendo, posteriormente, a ação regressiva.
É sabido que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da administração pública, a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa. A Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6o, com a seguinte redação:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Não obstante, é bem verdade que ainda há situações que ensejam a verificação da culpa para se configurar a responsabilidade civil do Estado, precipuamente nos casos de omissão do ente estatal. Desta forma, quando se fala em danos da administração pública por omissão é imperioso se distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado.
Sobre o tema, importante mencionar a passagem da obra de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 11a edição, Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 298 e 299), com o seguinte teor:
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. São exemplos de omissão específica: morte de detento em rebelião em presídio (Ap. Civ. 58.957/2008, TJRJ) (...); suicídio cometido por paciente internado em hospital público (...); acidente com aluno nas dependências de escola pública (...).
(...)
Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a Administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado. Em síntese, na omissão específica o dano provém diretamente de uma omissão do Poder Público; na omissão genérica, o comportamento omissivo do Estado só dá ensejo à responsabilidade subjetiva quando for concausa do dano juntamente com a força maior (fatos da natureza), fato de terceiro ou da própria vítima. São exemplos de omissão genérica: negligência na segurança de balneário público – mergulho em lugar perigoso (...); queda de ciclista em bueiro há muito tempo aberto em péssimo estado de conservação (...); estupro cometido por presidiário, fugitivo contumaz (...); poste de ferro com um sinal de trânsito cai sobre idosa no calçadão (...).
(...)
Em suma, no caso de omissão é necessário estabelecer a distinção entre estar o Estado obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir, ou ter apenas o dever de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e a responsabilidade será objetiva; será suficiente para a responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão. (destaquei)

Por conseguinte, em se tratando de omissão específica, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo necessária a comprovação dos requisitos indispensáveis à possibilidade de obrigar a Administração Pública ao pagamento de indenização, quais sejam: a ação, o dano e o nexo causal. Quando a omissão for genérica, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.
Na espécie, cuidando-se de omissão específica e, consequentemente, de responsabilidade objetiva do réu, é desnecessária a prova da culpa. De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.
No caso concreto, analisando atentamente as provas produzidas nos autos, como dito, o que se tem é que restou comprovado nexo de causalidade entre a ausência de atendimento eficaz e em tempo, prestado no Hospital Regional de Rondonópolis e o óbito da paciente.
Em outras palavras, evidenciada a falha na prestação do serviço público de saúde dispensado à filha e irmã dos autores, bem como o nexo de causalidade com o resultado lesivo – eis que a demora no atendimento foi determinante para o agravamento de seu quadro de saúde, culminando em seu óbito, resta configurado o dever de indenizar os danos morais sofridos pelos autores em razão do óbito de sua familiar, os quais decorrem do próprio evento danoso, in re ipsa.
Relativamente ao quantum indenizatório, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.
Nesse sentido é a lição de Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, 4a ed., 1993, p. 60), nos seguintes termos:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Sergio Cavalieri Filho (na obra Programa de Responsabilidade Civil, 8a ed., Editora Atlas S/A, 2009, p. 93), ao tratar do arbitramento do dano moral, assim se manifestou:
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Considerando-se as aludidas finalidades, deverá ser sopesado, para a delimitação do montante reparatório, a situação econômica das partes litigantes, a gravidade da conduta e o quanto ela repercutiu na vida do lesado.
Os referidos critérios encontram-se, aliás, bem delimitados na jurisprudência. Isso porque não existe norma em sentido estrito que indique, de forma objetiva, como fixar a reparação por prejuízo imaterial, a qual ocorre pelo prudente e razoável arbítrio do Magistrado.
Assim, considerando a situação econômica das partes, a reprovabilidade da conduta do demandado e o dano suportado pelos autores, tendo em vista, ainda, a alta probabilidade de que, caso atendida a tempo a filha e irmã dos autores não teria falecido aos 24 (vinte e quatro) anos, fixo o valor da indenização em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, como forma justa de compensar pelos prejuízos sofridos, nos termos do artigo 944 do Código Civil, satisfazendo-se, ainda, o caráter pedagógico da imposição.
O valor deverá ser corrigido a contar a data do presente julgamento, na forma da Súmula no 362 do STJ, e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Os juros de mora incidem segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, conforme entendimento sufragado pelo STJ no Recurso Especial no 1.492.221, representativo de controvérsia.
Por outro lado, quanto ao pedido de pensão, denominada na petição inicial, equivocadamente, como dano material por lucros cessantes, não há qualquer prova ou sequer presunção da dependência econômica dos pais e irmãos da vítima, motivo porque, esta é indevida.
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao recurso, para declarar a parcial procedência dos pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, corrigido monetariamente a contar da data do acórdão pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Diante do resultado, condeno também o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do procurador da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC e metade das custas processuais.
Condeno os autores/apelantes ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade por litigarem sob o amparo da gratuidade judiciária.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR